Tribunal: TJDFT
Processo: 0715622-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso mantendo a improcedência de seus pedidos iniciais. Alega a possibilidade de efeitos infringentes no julgado, haja vista não ser razoável a manutenção de sua responsabilidade de pagamento de tributos incidentes em veículo que não está em circulação.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “III. Consoante dispõe o art. 126 do CTB, “o proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior”. IV. A regulação do dispositivo resta estabelecida na Resolução no 11/1998 do Contran, que estabelece os requisitos mínimos para a efetivação do registro de baixa, devendo, pois, o proprietário fazer o requerimento administrativo e apresentar os documentos do veículo, as partes do chassi que contenham o registro VIN e as placas (§1o, art. 1o). Ademais, a resolução estabelece em seu art. 5o que “a baixa do registro do veículo será providenciada mediante requisição do responsável e laudo pericial confirmando a sua condição”. V. Em que pese o veículo esteja bastante deteriorado e, possivelmente, sem possibilidade de circular (ID 18611269 – fotos), tal assertiva somente pode ser confirmada por meio de laudo pericial, como exige a resolução. Ademais, não se mostra razoável eximir a parte recorrente da sua responsabilidade em relação aos débitos existentes até então, dentre os quais se destaca diversas multas cometidas entre os anos de 2003 e 2008 (ID 18611271), cumprindo destacar, neste ponto, que a própria autora afirma em sua inicial que só tomou conhecimento da situação do veículo em fevereiro de 2020. VI. A Resolução do CONTRAN é clara ao estabelecer os requisitos necessários para a baixa do veículo, o que deve ser providenciado pela parte requerente, não havendo qualquer ilegalidade na sua exigência, considerando que a atuação da administração pública está pautada no princípio da legalidade. Com efeito, tem-se por acertada a sentença que concluiu pela improcedência dos pleitos formulados na inicial”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.